Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709210-18.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERONE FERREIRA DA SILVA APELADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à primeira instância para certificar se decorreu o prazo do Réu/Apelado BRB Banco de Brasília S.A. para apresentação de contrarrazões, conforme determina o art. 1.010, § 1o, do CPC/15, Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator